Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800037-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATILA CARVALHO MOREIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
COBRANÇA DE COMPRAS REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO MÊS DE COBRANÇA IMPUGNADA – BANCO QUE PODERIA TER NEGADO AUTORIZAÇÃO AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NOS MESES SUBSEQUENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFICIL REPARAÇÃO – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER CONCEDIDA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de suspensão da cobrança e cancelamento de inscrição em cadastro de restrição de crédito decorrente de débito em cartão crédito que não teria sido efetuado pelo agravante.

2 – Hipótese em que o
agravante controverte a cobrança de compras realizadas por meio do seu cartão de crédito, alegando desconhecê-las, bem assim que essas exasperariam significativamente os gastos médios com cartão de crédito e o próprio limite do cartão.

3 – Infere-se que o agravante juntou aos autos extratos destacando as compras contestadas, bem como que comunicou a instituição financeira logo no primeiro mês de cobrança impugnada, o que indica a ciência do banco que poderia ter negado autorização as operações financeiras realizadas nos meses subsequentes.

4 – Nessa senda, havendo a negativa do consumidor quanto ao uso do cartão de crédito para realizar compras parceladas, contestadas na via administrativa, imputando o gasto à atuação de terceiro fraudador, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo, considerando a ausência de irreversibilidade na medida, visto a possibilidade cobrança ao término da demanda se constatada sua regularidade.

5 – De igual modo, deve ser desconstituída a inscrição em cadastro de restrição de crédito decorrente deste débito, mormente considerando sua
manutenção por dívida que alega não ter contraído, indiscutivelmente lhe causa risco de dano suficiente ao deferimento da tutela pretendida.

6 –
Ademais, por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a utilização do cartão de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade no uso daquela modalidade de crédito.

7 – Assim, entendo que resta demonstrada, a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, apto a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteado no presente recurso.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,
para confirmando a liminar concedida, deferir o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira agravada suspenda a
cobrança do débito impugnado, bem assim para determinar a retirada do nome do autor/agravante do cadastro de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800037-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ATILA CARVALHO MOREIRA FILHO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATILA CARVALHO MOREIRA FILHO
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
(Processo n. 0806436-91.2022.8.14.0005) ajuizada por si contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na decisão agravada, o juízo primevo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, relativo a sustação dos débitos de cartão de crédito não reconhecidos pelo autor/agravante, bem assim para retirada do nome deste do cadastro de restrição de crédito.

Inconformado, o requerente ATILA CARVALHO MOREIRA FILHO, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12289508).

Alega que teria sido cobrado indevidamente pela instituição financeira agravada, por débitos de cartão de crédito provenientes de compras não efetuadas.

Aduz, ainda, que em razão dos débitos inexistentes, a instituição financeira, ora agravada, teria indevidamente inscrito seu nome em cadastro de restrição crédito.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo para que seja suspenso o débito impugnado, bem como sua inscrição em cadastro de inadimplente.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 12306375, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a retirada do nome do autor/agravante do cadastro de restrição de crédito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 12679555).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de suspensão da cobrança e cancelamento de inscrição em cadastro de restrição de crédito decorrente de débito em cartão crédito que não teria sido efetuado pelo agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que teria sido cobrado indevidamente pela instituição financeira agravada, por débitos de cartão de crédito provenientes de compras não efetuadas; bem assim que em razão dos débitos inexistentes, a instituição financeira, ora agravada, teria inscrito seu nome em cadastro de restrição crédito.

Da Cobrança do Débito e da Negativação do Agravante

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da tutela de urgência, preleciona o processualista
Fredie Didier Júnior:

“
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."

(
In Curso de Direito Processual Civil, Conforme
Novo CPC
e as Leis n.
13.015
/14 e
13.058
/14
. Vol. 2. 10ª edição. Ed.
JusPodium
. p. 594).

Tecidas as considerações precedentes e reportando-se ao caso em estudo, depreende-se estarem presentes os requisitos legais suficientes para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência.

No caso em exame, o agravante controverte a cobrança de compras realizadas por meio do seu cartão de crédito, alegando desconhecê-las, bem assim que essas exasperariam significativamente os gastos médios com cartão de crédito e o próprio limite do cartão.

Nota-se que o agravante juntou aos autos extratos destacando as compras contestadas, bem como que comunicou a instituição financeira logo no primeiro mês de cobrança impugnada, o que indica a ciência do banco que poderia ter negado autorização as operações financeiras realizadas nos meses subsequentes.

Nessa senda, tenho que havendo a negativa do consumido quanto ao uso do cartão de crédito para realizar compras parceladas, contestadas na via administrativa, imputando o gasto à atuação de terceiro fraudador, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo, considerando a ausência de irreversibilidade na medida, visto a possibilidade cobrança ao término da demanda se constatada sua regularidade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos julgador similar,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA NÃO ANALISADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
VEDAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - ORIGEM DO DÉBITO - SUPOSTA FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA - POSSIBILIDADE - MEDIDA REVERSÍVEL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO. Não se conhece de recurso quanto a matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Admite-se a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças quando o pedido é pautado na alegação de que as dívidas contraídas em cartão de crédito o foram mediante fraude, mormente quando não negada tal circunstância pela instituição financeira e se considerada a reversibilidade da medida.
Astreintes arbitradas em valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto não devem ser reduzidas, sobretudo se o limite imposto ao valor da multa não excede cobrança supostamente indevida discutida nos autos.

(TJ-MG - AI: 10000191508282001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020). (Grifei).

De igual modo, deve ser desconstituída a inscrição em cadastro de restrição de crédito decorrente deste débito, mormente considerando sua
manutenção por dívida que alega não ter contraído, indiscutivelmente lhe causa risco de dano suficiente ao deferimento da tutela pretendida.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO SPC. CANCELAMENTO/EXCLUSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15 - Estando presentes os requisitos legais, deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência com vistas a excluir inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AI: 10000220964258001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/10/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).

(TJ-MT - AI: 10088906420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020). (Grifei).

Ademais, por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a utilização do cartão de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade no uso daquela modalidade de crédito.

Assim, entendo que resta demonstrada, a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, apto a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteado no presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmando a liminar concedida, deferir o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira agravada suspenda a
cobrança do débito impugnado, bem assim para determinar a retirada do nome do autor/agravante do cadastro de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023